Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715477-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE NUNES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GONCALVES ARAUJO, RONIEL GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, ADRIANO GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, LIGIA CRISTINA AZEVEDO ARAUJO APELADO: MARIA DE LOURDES GONCALVES ARAUJO, RONIEL GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, ADRIANO GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, LIGIA CRISTINA AZEVEDO ARAUJO, RENE NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DE LOURDES GONCALVES ARAUJO, RONIEL GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, ADRIANO GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, LIGIA CRISTINA AZEVEDO ARAUJO, MARIA DE LOURDES GONCALVES ARAUJO, RONIEL GONCALVES AZEVEDO ARAUJO, ADRIANO GONCALVES AZEVEDO ARAUJO e LIGIA CRISTINA AZEVEDO ARAUJO em desfavor de RENE NUNES DO SANTOS. Ao que consta dos autos, ambas as partes apresentaram recurso de apelação. Observa-se, contudo, que os autores apelantes não apresentaram comprovante de recolhimento do preparo, mas formularam pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 33330367 - Pág. 3.) É o Relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelos autores já foi apreciado e indeferido na instância de origem, porquanto não comprovada a condição alegada. (ID 33330255.) Infere-se ainda que, mesmo oportunizado a parte comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, promovendo a juntada individual de “contracheques, declarações de imposto de renda, extratos bancários e extratos de cartões de crédito” (ID 33330255), as custas processuais foram recolhidas. (ID 33330278.) Nesta oportunidade, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco alteração substancial da condição financeira, os autores apelantes deixam de recolher o preparo recursal e reiteram o pedido sem qualquer fundamentação. Dentro desse contexto, não comprovado os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. A esse respeito, o art. 99, §7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se os autores apelantes para recolherem, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 17:13:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador